Tribunal: TJMT
Processo: 1010172-64.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010172-64.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA - CPF: 046.344.131-16 (ADVOGADO), CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA - CPF: 046.344.131-16 (IMPETRANTE), PATRICIA HELENA DEMBOGURSKI - CPF: 042.915.701-04 (IMPETRANTE), DIVALDO FERREIRA GUIMARAES - CPF: 318.252.571-91 (PACIENTE), PATRICIA HELENA DEMBOGURSKI - CPF: 042.915.701-04 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE - MT (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), M. G. L. B. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
–
CERCEAMENTO DE DEFESA
–
NÃO OCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDEFERIMENTO DE ACESSO AS PROVAS PELO MAGISTRADO
A QUO
– NULIDADE DA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS
DOS APARELHOS CELULARES
E SEU DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – PROVA LEGAL E DEFERIDA PELO JUÍZO – JUNTADA AOS AUTOS ANTES DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO – AMPLO ACESSO DAS PARTES À CONCLUSÃO DA EXTRAÇÃO DE DADOS DOS CELULARES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Considerando que não houve indeferimento de acesso das partes aos elementos probatórios, não há que se falar em cerceamento de defesa.

2. Não há ilegalidade da realização da quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares, visto que há decisão do Juízo
a quo
autorizando
a sua confecção. Além disso, a sua juntada aos autos antes da instrução, não ocasiona nenhum prejuízo a defesa do paciente, notadamente porque
tiveram
acesso antes da prolação da sentença,
sendo-lhe conferido o direito de exercer o contraditório sobre as provas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado por
CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA
e
PATRÍCIA HELENA DEMBOGURSKI
em favor de
DIVALDO FERREIRA GUIMARÃES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que responde pela prática do delito de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal.

Sustentam as impetrantes, em síntese, que o Magistrado de 1º grau indeferiu o acesso da defesa a escuta especializada do depoimento realizado com a vítima.

Asseveram que foram surpreendidas com a juntada de um “relatório de investigação”, o qual se refere ao relatório de conclusão de uma quebra de sigilo
de dados dos aparelhos celulares da vítima e do paciente
, sem que houvesse decisão deferindo a referida cautelar.

Assim, as impetrantes salientam
a existência de
ato ilegal de cerceamento de defesa, com a negativa da autoridade coatora em permitir o acesso às provas já produzidas.

Forte nessas premissas, requerem a
concessão liminar da ordem
para que seja concedido à defesa o acesso a todos os elementos de provas produzidos, bem como suas respectivas decisões, com a consequente anulação de todos os atos praticados a partir do indeferimento de acesso às provas, com estorno do prazo à defesa para apresentação de uma nova resposta à acusação; e confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 210173667 ao ID 210173669.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID 210766685
).

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob os
IDs
211670400, 211670401 e 211670402.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 212283150).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá/MT,
data da assinatura digital
.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024